Tribunal: TJDFT
Processo: 0701096-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ERRO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo e buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão.

2. Caracterizado erro material quanto à majoração dos honorários advocatícios, impõe-se o provimento parcial dos aclaratórios opostos pela autora para sanar os vícios, imprimindo-se efeitos modificativos.

4. No mais, cabe ao Juiz julgar os fatos de acordo com o direito (naha mihi factum dabo tibi jus), diante da máxima de ser ele conhecedor da lei (iura novit curia). Nesse, ainda que o julgar tenha que enfrentar todas as teses capazes, em tese, de infirmar suas razões de decidir, nem por isso está obrigado a dizer porque deixou de considerar ou aplicar esse ou aquele preceito normativo.

5. EMBARGOS DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDOS.